Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600468-53.2024.6.16.0022
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. COTA DE
GÊNERO. NÃO INCLUSÃO DE CANDIDATO ELEITO NO POLO PASSIVO. NÃO
OBSERVÂNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DIPLOMAÇÃO.
DECADÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que extinguiu, com
resolução de mérito, AIJE proposta pela Federação, em razão da ausência de
inclusão do candidato eleito no polo passivo até a data limite da diplomação e
consequente decadência para a propositura válida da ação.
2. A AIJE visava o reconhecimento de fraude à cota de gênero nas Eleições 2024 e
a consequente cassação do DRAP e diplomas dos candidatos eleitos, sob o
argumento de candidaturas femininas fictícias e descumprimento do percentual
mínimo de gênero.

Num. 44527414 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150102700000043468961
Número do documento: 25052719150102700000043468961
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 12:32:00
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a ausência do candidato
eleito no polo passivo da AIJE que visa a cassação do DRAP e diplomas por fraude
à cota de gênero até a data da diplomação acarreta a decadência da ação,
considerando a necessidade de litisconsórcio passivo necessário; (ii) verificar a
legitimidade passiva de partido político em AIJE que versa sobre fraude à cota de
gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Litisconsórcio passivo necessário: A jurisprudência do TSE é pacífica no sentido
de que, em AIJE que busca a cassação do DRAP e diplomas por fraude à cota de
gênero, a presença do candidato eleito no polo passivo é indispensável,
configurando litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a decisão o afeta
diretamente.
5. Decadência: A inclusão do litisconsorte passivo necessário deve ocorrer dentro do
prazo para o ajuizamento da AIJE, qual seja, até a data da diplomação dos eleitos.
Ultrapassado esse prazo sem a inclusão do candidato eleito, ocorre a decadência do
direito de ação.
6. Ilegitimidade passiva do partido político: Partidos políticos, enquanto pessoas
jurídicas, não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da AIJE, pois não
podem suportar as sanções de cassação de mandato e inelegibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e despr

Inteiro teor:
28/05/2025
Número: 0600468-53.2024.6.16.0022

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/03/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso - De Poder Econômico,
Candidato Eleito, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600468-53.2024.6.16.0022, que reconheceu a incompletude do polo passivo da presente demanda
e, diante da impossibilidade de regularização, em virtude da ocorrência da decadência, julgou
extinto o presente feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de
Processo Civil, e determinou a exclusão da Comissão Provisória do Podemos de Santo Antônio da
Platina do polo passivo, em razão da ilegitimidade de parte. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral
ajuizada pela Federação Brasil da Esperança de Santo Antônio da Platina, em face da Comissão
Provisória do Podemos de Santo Antônio da Platina, de Antônio Marcos de Souza, de Francielle
Aparecida de Oliveira e de Sheila Aparecida de Oliveira Rosano. Por meio de sua exordial, a parte
requerente imputou aos requeridos a conduta de fraude em relação à cota de gênero para
candidaturas. Aduziu que a candidata ao cargo de vereador, pelo partido Podemos, Sirlanei de
Santana da Costa, teve o registro de sua candidatura indeferido, nos autos RRC nº 0600220-
87.2024.6.16.0022, por sentença transitada em julgado em 10 de setembro de 2024, sem que tenha
sido providenciada sua substituição, embora houvesse tempo hábil, o que ocasionou o
descumprimento da cota de gênero, haja vista que o partido investigado ficou com 8 candidatos do
gênero masculino (72,72%) e 3 candidatas do gênero feminino (27,27%). Afirmou que houve
displicência da partido com relação à candidata, ao passo que, sendo o indeferimento do registro
de candidatura ocasionado pela ausência de quitação eleitoral, a agremiação partidária não
requereu previamente a certidão de quitação eleitoral da candidata, nem tão pouco sanou a
irregularidade nos autos de Registro de Candidatura. Acrescentou que a desproporção entre os
votos dados a candidaturas femininas do Podemos, que representa apenas 6,22% do total de votos
obtidos pela legenda, analisada sob a perspectiva da proporção de recursos para tais
candidaturas, demonstra o desinteresse do partido pelas candidaturas femininas. Ressaltou que,
dos 4 (quatro) candidatos do Podemos que receberam recursos públicos do Diretório Estadual do
partido, 3 (três) são do gênero masculino e apenas 1 (um), do gênero feminino, qual seja, a
candidata Sheila, o que evidencia que não houve adequada assistência jurídica e contábil para que
as candidatas obtivessem recursos junto ao Diretório Estadual. Apontou, ainda, a parte requerente,
que as candidatas Francielle Aparecida de Oliveira e Sheila Aparecida de Oliveira Rosano não
realizaram atos de campanha eleitoral em suas redes sociais indicadas nos autos de Registro de
Candidatura, caracterizando candidaturas fictícias(...)). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

FE BRASIL - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
(RECORRENTE)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
FRANCIELLE APARECIDA DE OLIVEIRA (RECORRIDA)
JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (ADVOGADO)
SHEILA APARECIDA DE OLIVEIRA ROSANO (RECORRIDA)
JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (ADVOGADO)
COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIA DO PODEMOS
(RECORRIDA)
JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (ADVOGADO)
ANTONIO MARCOS DE SOUZA (RECORRIDO)
JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44527414
27/05/2025
19:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44527414 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150102700000043468961
Número do documento: 25052719150102700000043468961
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 12:32:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.140

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600468-
53.2024.6.16.0022 – Santo Antônio da Platina – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: FE BRASIL - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRIDA: COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIA DO PODEMOS
ADVOGADO: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO - OAB/PR18947
RECORRIDO: ANTONIO MARCOS DE SOUZA
ADVOGADO: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO - OAB/PR18947
RECORRIDA: FRANCIELLE APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO - OAB/PR18947
RECORRIDA: SHEILA APARECIDA DE OLIVEIRA ROSANO
ADVOGADO: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO - OAB/PR18947
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. COTA DE
GÊNERO. NÃO INCLUSÃO DE CANDIDATO ELEITO NO POLO PASSIVO. NÃO
OBSERVÂNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DIPLOMAÇÃO.
DECADÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que extinguiu, com
resolução de mérito, AIJE proposta pela Federação, em razão da ausência de
inclusão do candidato eleito no polo passivo até a data limite da diplomação e
consequente decadência para a propositura válida da ação.
2. A AIJE visava o reconhecimento de fraude à cota de gênero nas Eleições 2024 e
a consequente cassação do DRAP e diplomas dos candidatos eleitos, sob o
argumento de candidaturas femininas fictícias e descumprimento do percentual
mínimo de gênero.

Num. 44527414 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150102700000043468961
Número do documento: 25052719150102700000043468961
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 12:32:00
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a ausência do candidato
eleito no polo passivo da AIJE que visa a cassação do DRAP e diplomas por fraude
à cota de gênero até a data da diplomação acarreta a decadência da ação,
considerando a necessidade de litisconsórcio passivo necessário; (ii) verificar a
legitimidade passiva de partido político em AIJE que versa sobre fraude à cota de
gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Litisconsórcio passivo necessário: A jurisprudência do TSE é pacífica no sentido
de que, em AIJE que busca a cassação do DRAP e diplomas por fraude à cota de
gênero, a presença do candidato eleito no polo passivo é indispensável,
configurando litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a decisão o afeta
diretamente.
5. Decadência: A inclusão do litisconsorte passivo necessário deve ocorrer dentro do
prazo para o ajuizamento da AIJE, qual seja, até a data da diplomação dos eleitos.
Ultrapassado esse prazo sem a inclusão do candidato eleito, ocorre a decadência do
direito de ação.
6. Ilegitimidade passiva do partido político: Partidos políticos, enquanto pessoas
jurídicas, não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da AIJE, pois não
podem suportar as sanções de cassação de mandato e inelegibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que extinguiu a AIJE, com
resolução de mérito, em razão da decadência decorrente da ausência de citação do
candidato eleito até a data da diplomação.
Tese de Julgamento: 1. Em AIJE que busca a cassação do DRAP e diplomas por
fraude à cota de gênero, a ausência do candidato eleito no polo passivo configura
ausência de litisconsórcio passivo necessário. 2. A não inclusão do litisconsorte
necessário até a data da diplomação acarreta a decadência do direito de ação. 3.
Partidos políticos não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da AIJE,
uma vez que não podem ser diretamente afetados pelas sanções eleitorais.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9.504/1997, art. 10, §
3º; CPC, art. 114; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RESPE nº 060203374, Rel. Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, DJE 02/12/2020; TSE, REspe nº 68565, Rel. Min. Jorge
Mussi, Rel. desig. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 31/08/2020; TSE, REspe 2-
32/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 08/03/2021; TSE, Recurso Especial

Num. 44527414 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150102700000043468961
Número do documento: 25052719150102700000043468961
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 12:32:00
Eleitoral nº 19392, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 04/10/2019; STF, ADI 5617, Rel. Min.
Edson Fachin, julgado em 15/03/2018; TSE, Consulta 060025218/DF, Rel. Min.
Rosa Weber, DJE de 15/08/2018; TSE, AgR em Agravo de Instrumento nº35478,
Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE 19/06/2020; TSE, Recurso Ordinário
Eleitoral nº060182264, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE 15/02/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA DE
SANTO ANTÔNIO DA PLATINA em face da sentença proferida pelo Juízo da 022ª Zona Eleitoral
de Santo Antônio da Platina (ID 44431276), que extinguiu, com resolução de mérito, a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral proposta pela ora recorrente contra a COMISSÃO PROVISÓRIA
DO PODEMOS, ANTONIO MARCOS DE SOUZA, FRANCIELLE APARECIDA DE OLIVEIRA e
SHEILA APARECIDA DE OLIVEIRA ROSANO, na qual pretendia o reconhecimento de fraude à
cota de gênero e consequente cassação do diploma do candidato eleito pelo partido investigado.
Na sentença, acolhendo-se a preliminar suscitada, determinou-se a exclusão do partido
PODEMOS, sob o fundamento de que pessoas jurídicas não podem figurar no polo passivo em
Ação de Investigação Judicial Eleitoral, uma vez que não estão sujeitas às sanções previstas em
caso de procedência da ação.
Concluiu-se, ao final, que não tendo a parte autora incluído o candidato eleito no polo passivo da
ação, tampouco emendado a inicial para esse fim dentro do prazo legal, e tendo sido
ultrapassada a data da diplomação, restou consumada a decadência para a propositura válida da
AIJE. Destacou-se, ainda, a inexistência de hipótese legal que autorize a suspensão ou
interrupção do referido prazo decadencial. Diante disso, reconheceu-se a ausência do direito de
ação, culminando na extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do
CPC.
Em suas razões recursais (ID 44431283), a recorrente alegou, em síntese, que:
a. Apenas na AIME há necessidade de litisconsórcio passivo necessário, visto que visa a
desconstituição do mandato. De modo diverso, a AIJE busca o reconhecimento da cassação do
DRAP e, por consequência, a cassação dos diplomas;

Num. 44527414 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150102700000043468961
Número do documento: 25052719150102700000043468961
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 12:32:00
b. Em casos das fraudes à cota de gênero, a ilicitude não foi praticada pelo candidato eleito e,
sim, pelo partido;
c. A Comissão Provisória do Podemos é parte legítima para figurar no polo passivo, pois o partido
é o responsável por cumprir as cotas de gênero ao registrar as candidaturas através do DRAP;
d. Há necessidade de revisão da interpretação da jurisprudência que exige a inclusão dos eleitos
no polo passivo da AIJE;
e. A ausência do candidato eleito no polo passivo não acarreta decadência, pois não seria parte
necessária;
f. Os elementos fáticos comprovam a fraude, uma vez que houve indeferimento da candidatura
de Sirlanei de Santana da Costa, sem a devida substituição, restando a proporção final de
72,72% homens e 27,27% mulheres, descumprindo o mínimo legal.
g. As candidaturas femininas foram fictícias, dada a baixíssima votação feminina (6,22%),
demonstrando a ausência de atos de campanha das candidatas.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer a procedência da
Ação de Investigação Judicial Eleitoral, impondo as penalidades requeridas na petição inicial,
consistentes na cassação do DRAP, nulidade dos votos, retotalização dos quocientes eleitorais,
cassação dos diplomas e declaração de inelegibilidade dos responsáveis.
Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 44431288) pelo
desprovimento do recurso, sustentando, em suma, que:
a) Tanto AIJE quanto AIME resultam na perda do mandato/diploma do eleito, tornando a inclusão
do candidato eleito obrigatória para garantir ampla defesa. Traz jurisprudência e artigos do CPC
que corroboram essa necessidade e a nulidade da sentença sem a devida inclusão;
b) O prazo para incluir litisconsortes necessários por emenda à inicial é o mesmo prazo para
ajuizar a AIJE (data da diplomação), logo, como a recorrente não incluiu o eleito, nem emendou a
inicial até a diplomação (04/12/2024), a decadência ocorreu;
c) Pela jurisprudência pacífica, partidos e outras pessoas jurídicas não podem ser réus em
AIJE/AIME por não sofrerem as sanções cabíveis (cassação/inelegibilidade), assim, resta
configurada a ilegitimidade passiva do Podemos;
d) O cálculo apresentado pela recorrente é equivocado, sendo que o partido cumpriu a cota inicial
(12 candidatos, 4 mulheres) e superveniente, após o indeferimento (11 candidatos, 3 mulheres);
e) O trânsito em julgado da sentença que indeferiu o registro de candidatura de Sirlanei de
Santana Costa se deu após o deferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
– DRAP da Comissão Provisória do Podemos de Santo Antônio da Platina;
f) Os elementos apresentados afastam a fraude: movimentação financeira compartilhada com a
chapa majoritária, participação das candidatas em atos de campanha e horário eleitoral, votação

Num. 44527414 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150102700000043468961
Número do documento: 25052719150102700000043468961
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 12:32:00
obtida (embora baixa para algumas), e que a baixa votação reflete popularidade/disponibilidade,
não fraude;
g) Na ausência de prova robusta da fraude, deve prevalecer a vontade popular expressa nas
urnas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral (ID 44458031), “a fim de que seja mantida a r. sentença que
extinguiu a Ação de Investigação Judicial Eleitoral sem resolução de mérito, em razão da
ausência de citação do candidato eleito, cuja participação no feito é imprescindível diante da
natureza dos efeitos perseguidos pela parte autora”.
Vieram-me conclusos.
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Sendo tempestivo e, presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Não foram arguidas questões preliminares pelas partes.
Quanto ao mérito, trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que tem por fundamento a
fraude à cota de gênero.
Acerca do assunto, o § 10, do art. 14, da Constituição Federal, prevê que "O mandato eletivo
poderá ser impugnado ante à Justiça Eleitoral instruída a ação com provas de abuso do poder
econômico, corrupção ou fraude" (destaquei).
Assim, o Colendo Tribunal Superior Eleitoral já se posicionou no sentido de que a fraude é uma
das modalidades em que se manifesta o abuso de poder.
Vejamos:
Como já abordado no exame da preliminar, o abuso de poder, previsto em sede
constitucional (art. 14, §§ 9º e 10, CF), pode ser aferido nas ações eleitorais
específicas, a saber, em AIME e AIJE. Em diversos julgados, o TSE manifestou o
consolidado entendimento de que "o abuso de poder é gênero e a fraude consiste em
uma de suas manifestações".
(...)

Num. 44527414 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150102700000043468961
Número do documento: 25052719150102700000043468961
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 12:32:00
Por sua vez, no que tange à fraude, cogitada no mencionado dispositivo constitucional
eleitoral, é compreendida como qualquer manobra que objetive enganar a Justiça
Eleitoral ou o próprio eleitorado e proporcionar resultados diversos daqueles que
seriam possíveis, fosse regular e imaculado o ambiente da disputa. (...)
(TSE - RESPE nº 060203374, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 249, Data 02/12/2020)
A respeito da cota de gênero, ou seja, da obrigatoriedade de candidaturas mínimas para cada
gênero, o art. 10, § 3º, da Lei das Eleições, tem a seguinte redação:
Art. 10
[...]
§ 3º - Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou
coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta
por cento) para candidaturas de cada sexo.
O termo "preencherá" foi incluído pela Lei 12.034/2009, em substituição ao termo "reservará",
demonstrando a intenção de tornar cogente o preenchimento, inclusive sob pena de
indeferimento do Demonstrativo de Atos Partidários - DRAP da agremiação.
Para as eleições de 2024, a Res. TSE nº 23.609/2019 assim disciplinou a questão:
Art. 17. Cada partido político ou federação poderá registrar candidatas e candidatos
para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as
Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por cento) do número de lugares a
preencher mais 1 (um) ( Lei nº 9.504/1997, art. 10, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)
§ 1º No cálculo do número de lugares previsto no caput deste artigo, será sempre
desprezada a fração, se inferior a 0,5 (meio), e igualada a 1 (um), se igual ou superior
(Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 4º) .
§ 2º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada
partido político ou federação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o
máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada gênero ( Lei nº
9.504/1997, art. 10, § 3º ). (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 3º No cálculo de vagas previsto no § 2º deste artigo, qualquer fração resultante será
igualada a 1 (um) no cálculo do percentual mínimo estabelecido para um dos gêneros e
desprezada no cálculo das vagas restantes para o outro (Ac.-TSE no REspe nº
22.764).
§ 3º-A O partido ou a federação que disputar eleição proporcional deverá
apresentar lista com ao menos uma candidatura feminina e uma masculina para
cumprimento da obrigação legal do percentual mínimo de candidatura por
gênero. (Incluído pela Resolução nº 23.729/2024)
§ 4º O cálculo dos percentuais de candidaturas para cada gênero terá como base o
número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido político ou pela
federação, com a devida autorização da candidata ou do candidato, e deverá ser
observado nos casos de vagas remanescentes ou de substituição. (Redação dada pela

Num. 44527414 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150102700000043468961
Número do documento: 25052719150102700000043468961
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 12:32:00
Resolução nº 23.675/2021)
(...)
§ 6º A extrapolação do número de candidaturas ou a inobservância dos limites
máximo e mínimo de candidaturas por gênero é causa suficiente para o
indeferimento do pedido de registro do partido político ou da federação (DRAP),
se esta(este), devidamente intimada(o), não atender às diligências referidas no art. 36
desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
(...)
A ratio do estabelecimento de cota mínima de gênero é ampliar a participação feminina no
processo político-eleitoral.
Mais do que uma participação simbólica, o que se almeja é a igualdade material (inclusive
dentro do conceito aristotélico), com efetiva participação feminina, tendo servido a norma em
questão como norte aos entendimentos jurisprudenciais acerca necessidade de repasse mínimo
de 30% de todos os recursos públicos repassados aos partidos políticos (STF - ADI 5617, Relator
Min. Edson Fachin, julgado em 15/03/2018), bem como tempo de rádio e TV no horário eleitoral
gratuito, às candidaturas femininas (TSE - Consulta 060025218/DF, Relatora Min. Rosa Weber,
DJE de 15/08/2018), posteriormente sedimentados nas Resoluções Eleitorais.
Nesse cenário, registros de candidaturas femininas meramente fictícios, que visam tão somente o
atendimento da cota mínima - e assim viabilizar as candidaturas masculinas -, evidenciam burla
ao bem jurídico tutelado pela norma.
Nessa linha, "A fraude na cota de gênero de candidaturas representa afronta à isonomia entre
homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 - a
partir dos ditames constitucionais relativos à igualdade, ao pluralismo político, à cidadania e à
dignidade da pessoa humana (...)" (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 19392, Acórdão, Relator
Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 193, Data 04/10/2019,
Página 105/107).
Quanto aos elementos caracterizadores de fraude à cota de gênero, bem como sobre as
consequências no caso de sua constatação, a Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral,
consolidando a evolução do entendimento da Corte Superior, assim esclarece:
Súmula nº 73: A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual
mínimo de 30% (trinta por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, §
3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes
elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem
concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante; e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da
candidatura de terceiros.

Num. 44527414 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150102700000043468961
Número do documento: 25052719150102700000043468961
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 12:32:00
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da
legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova
de participação, ciência ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses
de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do
art. 224 do Código Eleitoral. (Destaquei).
Ainda, nestes termos, a Resolução TSE nº 23.735/2024:
Art. 8º A fraude lesiva ao processo eleitoral abrange atos que possam iludir, confundir
ou ludibriar o eleitorado ou adulterar processos de votação e simulações e artifícios
empregados com a finalidade de conferir vantagem indevida a partido político,
federação, coligação, candidata ou candidato e que possam comprometer a
normalidade das eleições e a legitimidade dos mandatos eletivos.
§ 1º Configura fraude à lei, para fins eleitorais, a prática de atos com aparência de
legalidade, mas destinados a frustrar os objetivos de normas eleitorais cogentes.
§ 2º A obtenção de votação zerada ou irrisória de candidatas, a prestação de
contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos efetivos de
campanha em benefício próprio são suficientes para evidenciar o propósito de
burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero, conclusão não
afastada pela afirmação não comprovada de desistência tácita da competição.
§ 3º Configura fraude à cota de gênero a negligência do partido político ou da
federação na apresentação e no pedido de registro de candidaturas femininas,
revelada por fatores como a inviabilidade jurídica patente da candidatura, a inércia em
sanar pendência documental, a revelia e a ausência de substituição de candidata
indeferida.
§ 4º Para a caracterização da fraude à cota de gênero, é suficiente o
desvirtuamento finalístico, dispensada a demonstração do elemento subjetivo
(consilium fraudis), consistente na intenção de fraudar a lei.
§ 5º A fraude à cota de gênero acarreta a cassação do diploma de todas as
candidatas eleitas e de todos os candidatos eleitos, a invalidação da lista de
candidaturas do partido ou da federação que dela tenha se valido e a anulação
dos votos nominais e de legenda, com as consequências previstas no caput do
art. 224 do Código Eleitoral.
No caso, apontou-se na inicial que três das quatro candidatas registradas não teriam
efetivamente realizado campanha, e que uma delas, inclusive, teve sua candidatura indeferida.
Sucede que a ação foi proposta, apenas, respectivamente contra a agremiação partidária
(PODEMOS); o dirigente da agremiação (ANTÔNIO MARCOS DE SOUZA) e as candidatas
tidas como fictícias, não eleitas, FRANCIELLE APARECIDA DE OLIVEIRA, e SHEILA
APARECIDA DE OLIVEIRA ROSANO.

Num. 44527414 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150102700000043468961
Número do documento: 25052719150102700000043468961
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 12:32:00
Não houve o ingresso no polo passivo do único candidato eleito pela legenda, Marcelino
Galvão de França.
Na origem, houve a extinção com julgamento de mérito, com base no art. 487, II do CPC,
reconhecendo-se a decadência para a formação de litisconsórcio passivo necessário,
notadamente pela ausência na demanda do candidato eleito pelo partido investigado até a data
da diplomação.
Em apertada síntese, no recurso, sustenta-se a necessidade de revisão da interpretação da
jurisprudência que exige a inclusão dos eleitos no polo passivo da AIJE, argumentando-se,
também, que a ausência do candidato eleito no polo passivo não acarreta decadência, pois não
seria parte necessária.
Não obstante, não possui razão a recorrente.
Com aplicação subsidiária aos feitos eleitorais, o art. 114 do Código de Processo Civil dispõe que
"O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação
jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser
litisconsortes".
É bem verdade que, de longa data, a Corte Superior entende que "Evidenciada a fraude, todas as
candidaturas vinculadas ao DRAP são atingidas pela invalidação deste. Isso não significa,
contudo, que todos os candidatos registrados devam compor o polo passivo da AIJE ou
AIME como litisconsortes passivos necessários" (TSE - REspE nº 68565, Acórdão, rel. Min.
Jorge Mussi, rel. desig. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 31/08/2020);
No mesmo julgamento acima foi explicitado a razão pela qual, em relação aos suplentes, trata-se
de litisconsórcio facultativo:
Os suplentes não suportam efeito idêntico ao dos eleitos em decorrência da invalidação
do DRAP, uma vez que são detentores de mera expectativa de direito, e não titulares
de cargos eletivos. Enquanto os eleitos sofrem, diretamente, a cassação de seus
diplomas ou mandatos, os não eleitos são apenas indiretamente atingidos, perdendo
a posição de suplência. Não há obrigatoriedade de que pessoas apenas reflexamente
atingidas pela decisão integrem o feito. Os suplentes são, portanto, litisconsortes
meramente facultativos. Embora possam participar do processo, sua inclusão no polo
passivo não é pressuposto necessário para a viabilidade da ação.
(Destaquei).
Posteriormente, o Tribunal Superior Eleitoral vem reforçando a situação em que há o
litisconsórcio passivo necessário, ao explicitar que que é "inexigível, para as ações relativas ao
pleito de 2016 e 2018, a formação de litisconsórcio passivo necessário entre todos os candidatos
do partido ou aliança a que se atribui a prática de fraude, sendo ele obrigatório apenas entre
os eleitos" (TSE - REspe 2-32/MT, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11.2.2021, DJe de
8.3.2021).
Não procede o argumento da recorrente no sentido de que haveria necessidade de revisão deste
entendimento, eis que os candidatos eleitos são diretamente beneficiados pela fraude e são

Num. 44527414 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150102700000043468961
Número do documento: 25052719150102700000043468961
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 12:32:00
diretamente atingidos pelos efeitos da decisão, pois com a cassação de seu diploma, haverá a
perda do mandato.
Ora, somente quem ostente condição de parte pode sofrer efeitos diretos de decisão judicial,
exigindo-se a participação no processo da pessoa que possa vir a ser atingida, para que também
possa trazer elementos que possam influenciar na decisão, em observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido, por sua precisão, transcrevo o seguinte trecho do parecer ministerial:
Entretanto, como bem reconheceu o juízo de origem, a ação foi proposta sem a
inclusão no polo passivo do único candidato eleito pela legenda, Marcelino Galvão de
França, cuja diplomação foi deferida. Trata-se de situação em que a decisão judicial
pretendida pela parte autora - especialmente a cassação de mandato -
inevitavelmente afetaria os direitos do eleito, sendo, portanto, imprescindível sua
integração à lide para que se assegure o devido processo legal, o contraditório e
a ampla defesa.
Como exposto, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é clara no sentido de que
a formação de litisconsórcio passivo necessário não se estende a todos os candidatos
da agremiação investigada, mas é obrigatória em relação àqueles que foram
eleitos, diante dos efeitos diretos e gravosos que eventual decisão de
procedência pode lhes impor. Tal entendimento visa preservar a validade e a
eficácia da sentença, bem como resguardar os princípios constitucionais do
processo.
No caso, Marcelino Galvão de França foi o único candidato do partido PODEMOS a
alcançar votação suficiente para ser eleito no pleito municipal. Sua ausência no polo
passivo inviabiliza o julgamento do mérito, (...)"
Nessa linha, sem olvidar que, nos termos do art. 115, parágrafo único, do Código de Processo
Civil, havendo litisconsórcio passivo necessário, se a demanda não for proposta em face a todos
aqueles que devem figurar no polo passivo da relação processual, o juiz deverá determinar ao
autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo assinalado,
sob pena de extinção do processo, não se pode perder de vista a peculiaridade dos feitos
eleitorais, nos quais esse tipo de providência somente pode ser feita até o prazo de
ajuizamento da ação, que no caso da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, é até a data
da diplomação, sob pena de decadência.
No caso, muito embora a presente AIJE tenha sido tempestivamente ajuizada ajuizada em 03 de
dezembro de 2024, posto que a diplomação dos eleitos do Município de Santo Antônio da Platina
ocorreu em 04 de dezembro de 2024, não houve a inclusão do candidato eleito da demanda
até esta data, devendo ser reconhecida a decadência
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. AIJE.
POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE INTEGRAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA
CONDUTA.
NULIDADE.
DECADÊNCIA.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
COM O POSICIONAMENTO DO TSE FIRMADO PARA O PLEITO DE 2016 (CASO

Num. 44527414 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150102700000043468961
Número do documento: 25052719150102700000043468961
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 12:32:00
DOS AUTOS). ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL APLICÁVEL TAMBÉM ÀS
HIPÓTESES DE ABUSO DO PODER ECONÔMICO E DE USO INDEVIDO DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.
(...)
3. A deficiência na formação do litisconsórcio passivo necessário acarreta a
pronúncia de nulidade processual e, uma vez ultrapassada a data limite para o
ajuizamento da ação, a extinção do processo com resolução do mérito por
decadência, nos precisos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.Agravo Regimental em Agravo de
Instrumento nº35478, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 19/06/2020.
Por fim, em que pese a fundamentação supra já seja suficiente ao desprovimento do recurso e
manutenção da decisão de extinção da ação, por ter operado a decadência, é mister destacar
que também não encontra guarida a argumentação da recorrente ao sustentar a legitimidade
passiva do PODEMOS.
Conquanto a recorrente alegue a existência de "obrigação constitucional de defesa do DRAP", é
certo que as agremiações, enquanto pessoas jurídicas, não podem suportar as consequências de
eventual procedência da AIJE.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. RECURSOS ORDINÁRIOS. AIJE
JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. PRÁTICA DE ABUSO DE PODER E FRAUDE
NA COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/1997. CANDIDATURAS
FICTÍCIAS. NULIDADE DOS VOTOS DADOS AO PARTIDO PARA O RESPECTIVO
CARGO.
RECONTAGEM
DOS
QUOCIENTES
ELEITORAL
E
PARTIDÁRIO.
RETOTALIZAÇÃO DAS RESPECTIVAS VAGAS. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO INTERPOSTO PELO PARTIDO POLÍTICO. NEGATIVA DE PROVIMENTO
DOS DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS E PERDA DE OBJETO DO AGRAVO
INTERNO.
Síntese
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, rejeitou as
preliminares aventadas - de inépcia da petição inicial, falta de interesse de agir e
necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais
candidatos a deputado estadual do partido réu - e, quanto ao mérito, julgou
parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, para reconhecer o abuso de
poder e a fraude na cota de gênero na eleição de 2022 para o cargo de deputado
estadual, porquanto o partido réu indicou 2 candidaturas femininas fictícias e
fraudulentas. Assentou que a agremiação apresentou seu DRAP contendo 25
candidatos a deputado estadual, sendo 17 homens e 8 mulheres. No entanto, foi
constatado que a legenda participou das eleições com 16 candidaturas masculinas,
tendo em vista que 1 candidato do sexo masculino também teve seu registro indeferido,
e apenas 6 candidaturas femininas, descumprindo o disposto no art. 10, § 3º, da Lei nº
9.504/1997.

Num. 44527414 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150102700000043468961
Número do documento: 25052719150102700000043468961
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 12:32:00
Da análise das alegações de nulidades processuais objeto dos recursos ordinários
(...)
3. A inexistência de citação do presidente do partido na qualidade de litisconsorte
passivo necessário não foi suscitada no momento oportuno, tratando-se de inovação
de tese recursal.
3.1. Ainda assim, este Tribunal Superior rejeitou, por maioria, a fixação de tese no
sentido da obrigatoriedade de inclusão dos dirigentes partidários, como litisconsortes
passivos necessários, nas ações de investigação judicial eleitoral fundadas em fraude
na cota de gênero. Os dirigentes partidários, quando muito, podem figurar na relação
jurídica, mas como litisconsortes facultativos. Precedentes.
3.2. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, é inexigível a formação de
litisconsórcio passivo necessário entre todos os candidatos do partido ou
aliança a que se atribui a prática de fraude, sendo obrigatória apenas entre os
eleitos, os quais sofrem, diretamente, a cassação de seus diplomas ou mandatos.
Os suplentes são litisconsortes meramente facultativos. Precedente.
(...)
5. É pacífico o entendimento desta Corte pela impossibilidade de pessoas
jurídicas figurarem no polo passivo da AIJE, tendo em vista que não podem
suportar as sanções impostas pela LC nº 64/1990, quais sejam, cassação de
mandato e inelegibilidade. Precedentes.
5.1. De ofício, deve ser reconhecida a ilegitimidade do partido para figurar no
polo passivo da AIJE, devendo ser excluído da lide
(...)
(TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº060182264, Acórdão, Relator(a) Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 15/02/2024).
Nesses termos, o recurso não comporta provimento.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-
se integralmente a sentença.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44527414 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150102700000043468961
Número do documento: 25052719150102700000043468961
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 12:32:00
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600468-53.2024.6.16.0022 - Santo Antônio da Platina - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO
MORAES PANZA - RECORRENTE: FE BRASIL - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Advogado do(a)
RECORRENTE: DORIVAL ASSI JUNIOR - PR74006-A - RECORRIDOS: COMISSAO MUNICIPAL
PROVISORIA DO PODEMOS, FRANCIELLE APARECIDA DE OLIVEIRA, SHEILA APARECIDA DE
OLIVEIRA ROSANO, ANTONIO MARCOS DE SOUZA - Advogado dos RECORRIDOS: JOEL
CARLOS CHAGAS COELHO - PR18947
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.05.2025